Tribunal: STF
Processo: ARE 1279284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – PLEITO DA DEFESA PELA REFORMA DA DOSIMETRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS DEVEM PREVALECER – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENTENDIDA COMO DESFAVORÁVEL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DROGAS E ARMAS QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS NO INTERIOR DE CAMINHÃO, SENDO NECESSÁRIO QUE OS POLICIAIS ANTERIORMENTE À APREENSÃO DOS OBJETOS ILÍCITOS FIZESSEM ODESCARREGAMENTO DO INSUMO LÍCITO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MANTIDA – PLEITO DA DEFESA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – ACUSADO QUE CONFESSA QUE FOI CONTRATADO PARA TRANSPORTE DAS DROGAS JUNTAMENTE COM AS ARMAS – APLICAÇÃO DA CONFISSÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 70 PRIMEIRA PARTE –CONDUTA ÚNICA DE TRANSPORTE, QUE ENGLOBAVA DROGAS E ARMAS – CONDUTA PRATICADA MEDIANTE CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECRETO DE PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO - VEÍCULO UTILIZADO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 60 E SEGUINTES DA LEI 11.343/06 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE REFORMAR A DOSIMETRIA REALIZADA” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, noto que o art. 5°, LVII, da Lei Maior não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mais, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná asseverou ser razoável a majoração da pena-base , com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual teria demonstrado que as circunstâncias em que os crimes foram cometidos foram desfavoráveis ao agravante.
    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença, no qual e expões as condições em que o delito foi praticado:
    “As circunstâncias do delito se afiguram desfavoráveis, na medida em que a droga apreendida estava acondicionada em local de difícil acesso, em um fundo falso de dois semirreboques, embaixo de 36.480 quilos de milho, os quais precisaram ser depositados em um armazém da região para permitir a retirada do material, imprimindo muito mais esforço e perspicácia dos agentes policiais para que fossem encontradas. Tanto que somente com a utilização de cão farejador é que foi possível lograr êxito em sua descoberta. Além disso, todo o material estava acondicionado juntamente com um carregamento de armas de uso restrito, o que reforça não somente a audácia da empreitada criminosa, mas a dificuldade imposta aos policiais nas circunstâncias em que se encontravam” (pág. 13 do documento eletrônico 5).
    Dessa forma, o exame do aumento da pena-base no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator